Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707530-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLUCIA DE SOUZA MELO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais, ajuizada por MARLÚCIA DE SOUZA MELO. O acórdão de ID 18841797 deu parcial provimento ao apelo do BANCO ITAUCARD S.A. para reduzir os danos morais devidos à autora de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Na petição de ID 18972532 a Defensoria Pública peticionou nos autos afirmando que o Sistema do PJE registrou o prazo simples de 15 dias para sua manifestação sobre o acórdão e requereu a devolução do prazo restante (ID 18972532). Foi proferida decisão que restituiu o prazo restante à Defensoria Pública (ID 19071748). Em seguida, o banco peticionou no ID 19626124 informando que realizou o pagamento da obrigação na qual foi condenado, no valor de R$ 6.622,04. Assim, pediu a intimação da autora para se manifestasse acerca do cumprimento voluntário da decisão e requeresse o que entender de direito. Postulou, também, que fosse decretada a extinção do processo nos termos do art. 924, II e 925, do CPC, ou, em caso de discordância da requerente quanto aos valores depositados, que fosse determinada a realização de cálculos judiciais a fim de serem apurados os reais valores devidos. Adveio despacho determinando a intimação da autora para se manifestar sobre a referida petição (ID 20044783). Por sua vez, a requerente confirmou o recebimento da quantia (ID 20153238). Assim, nada a prover quanto ao pedido do réu no ID 19626124, haja vista o esgotamento da jurisdição deste Tribunal de Justiça. Certifique-se o transito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 04 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator